Tribunal: CARF
Processo: 11634.720240/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO PROCESSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE REEXAME.
A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa no regime de tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio, não cabendo o reexame da matéria nos autos de notificação fiscal e/ou auto de infração decorrente de referida decisão, sobretudo quando esta transitou em julgado, após o devido processo legal.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RETROATIVIDADE BENIGNA. PENALIDADES – FATOS GERADORES ANTERIORES A MEDIDA PROVISÓRIA 449/2008 – SÚMULANCARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício Súmula CARF no 108
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF n° 28).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720240/2011-55
ACÓRDÃO
2002-009.921 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS MARCO - TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO PROCESSO
PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE REEXAME.
A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa no
regime de tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio,
não cabendo o reexame da matéria nos autos de notificação fiscal e/ou
auto de infração decorrente de referida decisão, sobretudo quando esta
transitou em julgado, após o devido processo legal.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua
Súmula n° 2.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PENALIDADES
–
FATOS
GERADORES
ANTERIORES A MEDIDA PROVISÓRIA 449/2008 – SÚMULANCARF No 196.
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.921 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720240/2011-55
2
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF
No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de
ofício Súmula CARF no 108
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização
da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor
originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei
no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores, incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias
não recolhidas no vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no
8.212/91 e demais alterações.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE DE
DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais (Súmula CARF n° 28).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.921 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720240/2011-55
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo as questões de exclusão do SIMPLES, de
Inconstitucionalidade e da Representação Fiscal. Na parte conhecida, em rejeitar a preliminar e,
no mérito, em dar-lhe parcial provimento para que seja aplicada a Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias correspondentes a parte da empresa, em relação as
remunerações pagas aos segurados empregados e multas por descumprimento de obrigações
acessórias (CFL 68 e 69), no período de 01/07/2007 a 31/12/2008, consubstanciado nos seguintes
DEBCAD ́s:
- AI no 37.289.473-9, relativo às contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes à parte patronal, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados e contribuintes individuais, no período de 01/2007 a 12/2008.
- AI no 37.289.480-1, relativo às contribuições destinadas a outras entidades e
fundos, denominados terceiros (SALÁRIO-EDUCAÇÃO, INCRA, SEBRAE, SESCOOP), incidentes sobre
as remunerações pagas aos empregados, no período de 01/2007 a 12/2008.
- AI no 37.289.479-8 (código 68), por ter apresentado GFIP com informações
inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias, ou seja, a empresa embora tenha superado o limite de faturamento
para estar enquadrada no SIMPLES, apresentou as GFIPs com opção pelos SIMPLES o que
ocasionou alteração para menor no valor devido à Previdência.
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.921 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720240/2011-55
4
- AI no 37.289.481-0 (Código 69) – apresentação de GFIP com informações inexatas,
incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias, nas competências 01/07 a 11/08.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 27/32), infere-se que a contribuinte foi
excluída do SIMPLES por meio dos Atos Declaratórios Executivos nos 24 e 25, de 08 de abril de
2011, os quais foram publicados no Diário Oficial da União em 11/04/2011.
Após apresentação da impugnação, foi proferido Acórdão n° 02-49.926 - 6a TURMA
da DRJ em Belo Horizonte/MG de e-fls. 932/937, a qual julgou procedente o lançamento.
Inconformada com referida decisão, a contribuinte apresentou recurso (e-fls.
941/953), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da
decisão recorrida:
Nota-se que o processo de exclusão da requerente sequer foi analisado em
primeira instância. Todavia, cobram-se os valores objetos dos autos de Infração.
Sem dúvida, a lavratura é ilegal. Isso porque a apresentação de manifestação de
inconformidade possui efeito suspensivo. Vale dizer, com a apresentação da
impugnação, a exclusão não pode começar a produzir efeitos. Assim, todo e
qualquer auto de infração lavrado em decorrência da exclusão é ilegal, razão pela
qual merece anulação.
Discorre sobre o seu direito constitucional ao tratamento diferenciado e da
ilegalidade de sua exclusão do Simples.
Que os Atos Declaratórios Executivos impugnados em momento algum
demonstram os motivos pelos quais a impugnante foi excluída do Simples. O que
se tem é uma simples afirmação, a qual foi facilmente refutada a partir da juntada
aos autos da documentação em anexo.
Que a exclusão é absolutamente ilegal sendo, inclusive, violado o artigo 179, da
Constituição Federal, já que a empresa, ao invés de ser incentivada, teve o direito
constitucional à tributação simplificada tolhido por decisão infundada e
desmotivada. Assim, considerando a inconstitucionalidade e ilegalidade da
exclusão do Simples, a lavratura do Auto de Infração é igualmente
inconstitucional e ilegal.
Que foi imputada à impugnante onerosa carga tributária, praticamente o valor
equivalente a dois anos de receitas, e que caso seja realizado o pagamento
pleiteado pelo Fisco, está destinada à falência, o que produzirá efeito cascata de
demissões, inadimplência, etc. violando, assim, vários princípios constitucionais
(tratamento tributário simplificado e privilegiado (artigo 179), Princípio da
Equidade ( art. 150, II), e da Capacidade Contributiva (art. 145, §1o). Portanto, é
evidente o fato de que a impugnante recebe tratamento desigual e que ultrapassa
sua capacidade contributiva, razões pelas quais deve ser anulado o Auto de
Infração.
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.921 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720240/2011-55
5
Que a tributação, neste particular, tem evidente caráter confiscatório.
Afinal, o Fisco cobra a título de tributos, juros e multas valor que praticamente
corresponde ao total da receita da impugnante em dois anos. Portanto, é
flagrante a violação ao inciso IV, do artigo 150, da Constituição Federal.
Considerando que a própria motivação do ato deixa claro que o lançamento foi
realizado com base única e exclusivamente em movimentações financeiras.
Requer a anulação do auto de infração.
Caso não se decida pela anulação do auto, requer-se, ao menos, seja determinada
a revisão do lançamento, excluindo-se valores que efetivamente não sejam
receitas.
Que a autoridade fiscal estava ciente de todos os dados declarados pelas
empresas, afastando-se, por via de conseqüência, a aplicação da multa por
suposto descumprimento de obrigação acessória.
Nulidade da representação para fins penais.
A multa de 75% não merece prosperar, pois é manifestamente confiscatória e
desproporcional, na medida em que não guarda relação com o “ilícito” praticado
pela impugnante, qual seja o mero inadimplemento. Para piorar a situação do
contribuinte, o Fisco efetuou o lançamento de juros sobre o montante da multa, o
que também é ilegal.
Ao fim, a recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente os presentes
Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
Em 10 de março de 2015, a 2 Turma Ordinária da 3 Câmara, entendeu por bem
converter o julgamento em diligência, nos termos da Resolução n. 2302-000.379, sobrestando o
feito até o julgamento definitivo do processo referente a exclusão do SIMPLES.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
PRELIMINAR
Nulidade do lançamento – cerceamento do direito de defesa
A recorrente arguiu, em preliminar, a nulidade do lançamento, por violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, sob a argumentação de que não poderia subsistir o
lançamento antes do julgamento final do ato de exclusão do SIMPLES.
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.921 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720240/2011-55
6
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que se trata de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico de
Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem de
dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.921 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720240/2011-55
7
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Sobre a Representação Fiscal para Fins Penais, deve ser aplicado o entendimento da
Súmula 28 do CARF que assim dispõe:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Especificamente quanto a exclusão do Simples, não há que se falar na substituição
tributária oferecida por tal regime de tributação, devendo referida empresa contribuir para a
Previdência Social e para outras entidades e fundos, denominados terceiros, da mesma forma que
as empresas em geral, nos termos da legislação pertinente.
Neste diapasão, afasto as preliminares suscitadas.
Da Exclusão do SIMPLES
Como já relatado, o presente auto de infração foi lavrado como consequência da
exclusão da contribuinte do Simples.
Em suas razões recursais pretende a contribuinte a reforma da decisão recorrida, a
qual manteve a exigência fiscal em sua plenitude, suscitando basicamente questões relativas ao
Ato da sua exclusão do SIMPLES, notadamente quanto ao mérito da exclusão.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude, como passaremos a demonstrar.
Observe-se, que em grande parte do recurso, para não dizer todo, a contribuinte
manifestou inconformidade contra o mérito da exigência fiscal propriamente dito, ou seja, os fatos
geradores das contribuições ora lançadas, se limitando a atacar a sua exclusão do SIMPLES e, bem
assim, os seus efeitos.
Aliás, procede o norte admitido pela contribuinte em sua defesa, uma vez que a
presente notificação fora lavrada justamente em decorrência de exclusão da empresa daquele
regime de tributação.
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.921 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720240/2011-55
8
Entrementes, olvidou-se que aludida questão deve ser objeto de contestação no
foro específico, ou seja, em processo administrativo próprio, na forma que a legislação de
regência estabelece.
Observando-se o processo administrativo n° 11634.720028/2011-98, relativo à
exclusão do Simples, houve contestação (manifestação de inconformidade) sido julgada por meio
do Acórdão no 06-38.253, em 23.10.2012, pela DRJ em Curitiba/PR, cujo resultado foi pela
manutenção da exclusão em tela.
A contribuinte apresentou recurso voluntário, o qual foi julgado improcedente,
conforme depreende-se do Acórdão n° 1401-006.829. Pela movimentação constante do sitio do
COMPROT, não houve interposição de Recurso Especial, sendo a demanda arquivada (ARQUIVO
DIGITAL).
Na esteira desse entendimento, torna-se defeso a este Colegiado se manifestar
propósito da legalidade/regularidade na exclusão da notificada do SIMPLES, eis que essa matéria
deveria ser debatida e encontra-se consumada (contra a recorrente) em processo administrativo
próprio, impondo seja contemplada a presente demanda com esteio na decisão exarada nos autos
do processo específico do SIMPLES.
Dessa forma, uma vez inconteste a condição da contribuinte à época da ocorrência
dos fatos geradores, de empresa não optante pelo SIMPLES, sequer merece analisar as demais
alegações suscitadas pela autuada.
Neste diapasão, deve ser mantido o lançamento.
MÉRITO
Da Multa de Ofício
Primeiramente, quanto às alegações acerca da violação aos princípios
constitucionais e do caráter confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de
observância obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, no âmbito do procedimento administrativo tributário, cabe
exclusivamente verificar se o ato praticado pelo agente está, ou não, conforme a legislação, sem
emitir juízo da legalidade ou da constitucionalidade das normas jurídicas que embasam aquele
ato.
A recorrente insurge-se ainda pela aplicação da limitação a 20%.
Pois bem! Pondero que o Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de
contestações à Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A,
caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5
de novembro de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.921 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720240/2011-55
9
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos
geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
Neste diapasão, deve ser aplicada a Súmula CARF no 196, que assim dispõe:
Súmula CARF no 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991
Juros sobre a multa
Já em relação ao questionamento acerca dos juros sobre a multa.
Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, deixo de tecer maiores
considerações, considerando a publicação da Súmula CARF n° 108, que assim dispõe:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Em observância a Súmula encimada, mantém a incidência dos juros sobre a multa.
Taxa selic
Quanto aos juros infirmar ser induvidoso que a espécie de juros adotada pelo
Ordenamento Jurídico Tributário é a dos juros moratórios, visto que constituem uma indenização
pelo retardamento no cumprimento da obrigação. Através da leitura simples e objetiva do art.
161, § 1 ° do Código Tributário Nacional, pode-se auferir que o legislador pátrio definiu de forma
explícita e imutável o valor do percentual anual a ser cobrado a título de taxa de juros, sendo
inadmissível a exigência, por qualquer outro instrumento legal, de taxas de juros superiores a doze
por cento ao ano. Portanto, em obediência ao ordenamento jurídico que disciplina as taxas de
juros incidentes sobre o crédito tributário não pago à época do vencimento, é ilegal a utilização de
taxa que represente juros compensatórios e que exceda o limite máximo fixado pelo CTN (art. 161,
§ 1°) e pela CF (art. 192, § 3°) qual seja, 12% ao ano.
Destarte, as contribuições sociais arrecadadas pelo INSS estão sujeitas à taxa
referencial do SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, nos termos do artigo 34 da Lei
no 8.212/91, não prosperando a alegação da impossibilidade de utilização para a fixação de juros
de mora, senão vejamos:
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.921 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720240/2011-55
10
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS,
incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou
não de parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei
no 9.065, de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de
mora, todos de caráter irrelevável. (Restabelecido com redação alterada pela MP
no 1.571/97, reeditada até a conversão na Lei no 9.528/97. A atualização
monetária foi extinta, para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/95,
conforme a Lei no 8.981/95. A multa de mora esta
Além do que a aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito desse
Conselho conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
Em face do exposto, improcedente é o pedido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, não conhecendo
as questões de exclusão do SIMPLES, de Inconstitucionalidade e da Representação Fiscal. Na parte
conhecida rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para que seja aplicada a
Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 1053
DF CARF MF
Original